Tribunal: TJES
Processo: 5011714-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011714-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ANTONIO AMORIM

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA EM ENDEREÇO DIVERSO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERSA. VIA ESTREITA DO
WRIT
. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva. A defesa alega ilicitude da diligência policial por divergência entre o endereço constante do mandado de busca e o local efetivamente cumprido, requerendo a revogação da prisão e a declaração de nulidade das provas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o endereço constante do mandado judicial e o local efetivamente cumprido invalida a diligência policial e contamina as provas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da alegada nulidade por invasão de domicílio exige dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, uma vez que há divergências toponímicas e inconsistências cadastrais que não podem ser esclarecidas sem instrução aprofundada.

4. O próprio juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia, afastou a preliminar de ilicitude das provas, registrando que o mandado foi cumprido na residência do paciente, com apoio em fotografias e relatos policiais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o cumprimento de mandado em endereço diverso quando a diligência recai sobre o investigado e não sobre domicílio de terceiros estranhos ao processo.

6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas, balança de precisão e quantia em dinheiro fracionado, elementos que indicam tráfico, e não mero uso.

7. O cumprimento de mandado judicial em endereço diverso não gera nulidade processual, desde que não ocorra em domicílio de pessoa estranha aos autos e que o alvo do mandado seja o investigado. (STJ; AgRg-HC 876.763; Proc. 2023/0449700-9; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 17/06/2025; DJE 27/06/2025).

8. O paciente é reincidente específico em tráfico de drogas e cumpre pena por condenação anterior, havendo risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de acautelar a ordem pública.

9. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas, diante da periculosidade do paciente e da insuficiência de alternativas à prisão para proteção da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A análise de suposta nulidade por cumprimento de mandado de busca em endereço diverso exige dilação probatória incompatível com o
Habeas Corpus
.

2. O cumprimento de mandado judicial em endereço diverso não gera nulidade processual, desde que não ocorra em domicílio de pessoa estranha aos autos e que o alvo do mandado seja o investigado.

3. A reincidência específica em tráfico de drogas e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente revelam inadequação da substituição da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, HCCr nº 0638491-48.2024.8.06.0000, Rel. Juiz Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 28.01.2025, DJCE 04.02.2025; STJ, AgRg-HC nº 876.763/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.06.2025, DJe 27.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011714-96.2025.8.08.0000

PACIENTE
: FELIPE ANTONIO AMORIM

AUT
.

COATORA
:
JUÍZO
DA
VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA 4ª REGIÃO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE ANTONIO AMORIM

face ao suposto ato coator do Juízo da Vara do Juiz das Garantias da 4ª Região – Cachoeiro De Itapemirim, que, nos autos de nº 5001076-05.2025.8.08.0032, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu para preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a diligência policial que culminou na prisão em flagrante e na apreensão de substâncias entorpecentes teria se dado em flagrante desrespeito à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o mandado de busca e apreensão, expedido nos autos do processo nº 5000550-38.2025.8.08.0032, indicava como alvo um endereço diverso daquele onde a incursão foi efetivamente realizada.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15104363.

Pedido de reconsideração
indeferido
conforme decisão de ID 15711910.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16146871, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a inviolabilidade domiciliar constitui direito fundamental constitucional, de modo que a ninguém é permitido entrar em um domicílio sem o consentimento do morador, ressalvadas as estritas hipóteses estampadas na Carta Magna, quais sejam, flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

No caso em comento, conforme se extrai da peça inaugural e dos documentos colacionados, a ordem judicial autorizou a busca e apreensão no imóvel situado na Rua Crispim Braga, segundo prédio próximo ao INSS, 3º Andar, Morro da Palha, Mimoso do Sul/ES (ID 15040562).

Contudo, alega-se que a operação policial ocorreu em local distinto, na Rua Projetada, S/N, Bairro Sítio Chafariz, Mimoso do Sul/ES, ou, como consta de forma mais precisa no Termo de Declaração do policial condutor e no Boletim de Ocorrência, na “
Rua Projetada,
b
airro Morro Da Palha,
mais

c
onhecido
c
omo 'Casinhas Populares
do
Pinicão
”.

Neste cenário, sustenta a defesa que tal divergência invalida a ação policial por constituir invasão de domicílio, contaminando, via de consequência, todas as provas daí decorrentes e, por conseguinte, tornando ilegal a prisão preventiva do paciente.

Ocorre que, em um exame de cognição sumária, própria desta via estreita, não vislumbro, com a nitidez necessária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da ordem almejada.

É fato incontroverso, e os próprios autos o demonstram, a existência da divergência entre o endereço constante do mandado judicial e o local onde a diligência foi executada. Todavia, a complexidade que emana de tal circunstância fática impede que se conclua pela flagrante ilegalidade da prisão.

A elucidação completa sobre se a ação policial ocorreu de forma legal ou não depende de diligências que são incompatíveis com este momento, isso porque, a possibilidade de inconsistências cadastrais ou toponímicas é uma realidade, especialmente em diligências realizadas no interior do estado, onde logradouros podem não possuir denominação oficial ou serem conhecidos por designações populares.

Com efeito, os próprios autos indicam essa complexidade, ao se referirem ao local da prisão como “
Rua Não Cadastrada
”, “
Rua Projetada
” e “
Casinhas Populares do Pinicão
”.

Aliás, vale registrar que o Juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal nº 5001076-05.2025.8.08.0032, enfrentou diretamente a preliminar de ilicitude das provas suscitada pela defesa.

Naquela ocasião, o magistrado de primeiro grau, mais próximo aos fatos e às provas, rechaçou a tese defensiva, consignando expressamente que (ID 76477109 do processo referência):

“(...) Quanto a preliminar arguida pela Defesa, constato que o mandado de busca e apreensão autorizou o ingresso na residência do acusado, localizada na Rua Crispim Braga, segundo prédio próximo ao INSS, 3º andar, Morro da Palha, Mimoso do Sul/ES.

Colhe-se dos depoimentos policiais que a diligência foi cumprida na Rua projetada, bairro Morro da Palha, mais conhecido como “casinhas populares do pinicão”.

A mera divergência quanto ao nome da rua (Crispim Braga ou Rua Projetada) não leva à nulidade das provas obtidas, considerando que a Rua Crispim Braga é de longa extensão e o inquérito policial encontra-se instruído com fotografias do local do cumprimento da ordem, inclusive indicando ser no terceiro andar, além de fotografia do réu após o cumprimento do mandado, não havendo dúvidas de que foi cumprido em sua residência, localizada no bairro Morro da Palha.

Por outro lado, a alegação de que o réu foi preso no Bairro Sítio Chafariz, local completamente diverso, não possui nenhum suporte fático-probatório.

Ante o exposto, indefiro os pedidos da Defesa e recebo a denúncia oferecida em desfavor de Felipe Antônio Amorim. (...)”
- destaquei.

Vale registrar, ainda, que o relatório de investigação que subsidiou a expedição da ordem judicial revela que os agentes policiais já haviam realizado apurações prévias no bairro, o que aponta para um provável conhecimento da localidade e da residência efetiva de cada investigado.

Isto é, essa circunstância torna plausível a hipótese de que a divergência no texto do mandado possa se tratar de um mero erro material, e não de uma incursão aleatória e ilegal em domicílio alheio, sendo certo que a verificação definitiva de tal ponto fático exigiria, no mínimo, a oitiva dos agentes de segurança que participaram da diligência, providência incabível em sede de
Habeas Corpus
. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TESE NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA. (...)
3. A alegação de cumprimento de mandado em endereço diverso resultaria em invasão de domicílio, resultando, portanto, na nulidade das provas aprendidas. Todavia, apesar de reprováveis as alegações e da necessidade de apurar o ocorrido, o questionamento da referida nulidade não merece conhecimento pela via do habeas corpus. O rito mais célere impede a apreciação de elementos probatórios mais complexos como a oitiva dos agentes de segurança que fizeram parte da diligência e a averiguação do endereço, diligência essencial para o deslinde do caso.
4. A autoridade impetrada, ao decretar a prisão preventiva, a meu sentir, não apontou de forma concreta os elementos justificadores da necessidade da prisão preventiva, eis que citou, como motivos determinantes da prisão, o risco de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do delito, mas não trouxe elementos comprovadores da periculosidade da paciente ou a periculosidade de suas condutas. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem parcialmente concedida e, na extensão cognoscível, concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. (...)

(TJCE; HCCr 0638491-48.2024.8.06.0000; Terceira Camara Criminal; Rel. Juiz Henrique Jorge Holanda Silveira; Julg. 28/01/2025; DJCE 04/02/2025; Pág. 177) – destaquei.

Sobreleva-se, ademais, que de acordo com entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
(...) O cumprimento de mandado judicial em endereço diverso não gera nulidade processual, desde que não ocorra em domicílio de pessoa estranha aos autos e que o alvo do mandado seja o investigado.
” (STJ; AgRg-HC 876.763; Proc. 2023/0449700-9; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 17/06/2025; DJE 27/06/2025).

A matéria é, portanto, essencialmente fática e controversa, exigindo um exame exauriente do conjunto probatório, o que refoge aos limites do rito próprio deste remédio constitucional.

É dizer, a tese defensiva, embora pertinente, não se apresenta com a liquidez e a certeza necessárias para sobrepujar os fundamentos que sustentam a custódia.

Neste ponto, destaco que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora em sede de audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, revelando a presença manifesta do
periculum libertatis
.

É cediço que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau destacou, com precisão, a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela natureza e quantidade da droga, mas pela apreensão de uma balança de precisão e da expressiva quantia de R$ 1.205,00 (mil, duzentos e cinco reais) em notas fracionadas, elementos que, notoriamente, extrapolam a figura do simples usuário e sugerem uma atividade de traficância.

Outrossim, a decisão objurgada ressaltou que o paciente é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena por condenação anterior (processo nº 0001781-35.2018.8.08.0032), além de possuir registros de atos infracionais análogos quando adolescente, o que demonstraria perigo de reiteração delitiva, configurando risco concreto à ordem pública.

Destaque-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos quem que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública.
4. A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024) – destaquei.

Neste cenário, a manutenção da custódia preventiva se revela como medida necessária e adequada para acautelar o meio social, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada a contumácia delitiva do paciente.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Neste cenário, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.